Tribunal: TJBA
Processo: 8016815-47.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016815-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por Sebastião Barbosa de Oliveira Filho, contra decisão que extinguiu o mandado de segurança com fundamento nos arts. 6º, § 5º, e 10, da Lei nº 12.016/2009, c/c art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de inadequação da via eleita. 2. O embargante alega omissão do julgado quanto ao pedido de gratuidade da justiça e quanto à análise da natureza concreta do ato impugnado. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve omissão na decisão quanto ao pedido de gratuidade de justiça; e (ii) averiguar se o mandado de segurança é cabível para impugnar ato fundado em lei supostamente inconstitucional. III. Razões de decidir 4. Constatada omissão quanto ao exame do pedido de gratuidade, o qual deve ser deferido, ante os documentos comprobatórios da insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, do CPC. 5. No tocante à alegação de que o mandado de segurança não se volta contra lei em tese, verifica-se que o pedido, na essência, busca a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos das Leis Federal n.º 13.954/2019 e Estadual n.º 14.265/2020, o que é vedado pela Súmula 266 do STF. 6. Ausente, portanto, omissão quanto a esse ponto, uma vez que o julgado já havia analisado a inadequação da via eleita. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para deferir o benefício da gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, § 5º, e 10; CPC, arts. 99 e 485, VI. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8016815-47.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO e como Embargado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, acolher parcialmente, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator